Tribunal: STF
Processo: ARE 1463493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.063.187 (TEMA 962). PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO DIVERSAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Esta E. Quarta Turma Especializada vinha proferindo decisões com base em precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.138.695/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), proferido em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios no indébito tributário constituem lucros cessantes, e consequentemente, estariam incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e do CSLL. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior, o fato de os juros moratórios incidentes sobre a restituição de indébito tributária possuírem natureza indenizatória não os isentava da incidência de IRPJ e CSLL, pois caracterizam-se como lucros cessantes e, consequentemente, acréscimo patrimonial, com previsão legal expressa de incidência. Assim, seria legítima a exigência de IRPJ e CSLL sobre os valores de juros SELIC de repetição de indébito.



    2. No entanto, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE nº 1.063.187 (Tema 962) e, em recente decisão, proferida em 24/09/2021, decidiu pela não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela das repetições de indébitos tributários correspondente aos juros e correção monetária, representada pela Taxa Selic nas repetições de indébito de tributos federais , fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    3. Com efeito, o Plenário do E. STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela União Federal, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e ao art. 43, II e § 1º, do CTN, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do Imposto de Renda e da CSLL sobre a Taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário.



    4. O entendimento adotado foi de que os juros de mora correspondentes à taxa SELIC incidentes sobre os valores decorrentes de repetição de indébito tributário são recebidos pelo contribuinte a título de danos emergentes, visando recompor perdas, não implicando aumento de seu patrimônio.



    5. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, para a aplicação da orientação firmada em repercussão geral não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão ou a apreciação de eventual pedido de modulação de efeitos da decisão, sendo suficiente a publicação da ata do julgamento do recurso extraordinário no Diário de Justiça.



    6. Destarte, por se tratar de decisão vinculante, o entendimento proferido pela Corte Constitucional deve ser observado, nos termos do disposto no art. 927, inciso III, do CPC/2015, não mais prevalecendo a tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.



    7. Sendo assim, faz jus a Impetrante/Apelante à exclusão do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, nos exatos termos fixados pela Suprema Corte, bem como à compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos a esse título, plenamente possível em sede de mandado de segurança, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 213 do STJ, cujo enunciado dispõe: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.



    8. A declaração obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela prescrição quinquenal. No caso, como a presente ação mandamental foi ajuizada em 03/08/2021, aplicando-se o entendimento esposado no RE nº 566.621/RS sobre a matéria, operou-se a prescrição quinquenal da pretensão à compensação do indébito recolhido antes de 03/08/2016.



    9. A compensação deverá, ainda, ser efetivada após o trânsito em julgado do decisum (CTN, art. 170-A), na forma da legislação de regência, vigente na data do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no REsp nº 1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”, ficando a operação sujeita aos procedimentos administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, nos termos da remansosa jurisprudência desta Egrégia Quarta Turma Especializada (ACRN 0183947- 35.2017.4.02.5120, Relatora Desembargadora Federal LETÍCIA DE SANTIS MELLO, julgado em 24.10.2018, eDJF2R 26.10.2018; ACRN 0232161-57.2017.4.02.5120, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, julgado em 17.10.2018, e-DJF2R 22.10.2018; AC 0091477-76.2015.4.02.5101, Relator Desembargador Federal FERREIRA NEVES, julgado em 04.9.2018, e-DJF2R 06.9.2018).



    10. No tocante à correção dos valores devidos, aplica-se tão somente a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, eis que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real (REsp nº 879.479).



    11. Quanto ao mesmo pleito, mas em relação a não incidência do PIS e COFINS, a sentença merece ser mantida. A base de cálculo do PIS e da COFINS foi ampliada de modo a abranger 'todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.', abrangendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta'. Há, portanto, diferença que reside na base de cálculo do PIS/COFINS em relação ao IRPJ e a CSLL, de modo que o precedente do E.STF no RE nº 1.063.187 não deve ser estendido para abarcar também a exclusão da incidência das referidas contribuições sobre os juros de mora e correção monetária corrigidas pela taxa SELIC.



    12. Apelação da Impetrante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente